Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-69.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. DEVER DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos materiais, na quantia de R$ 14.000,00 e 2) CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, na quantia de R$ 4.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34703973). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34703999.
III. Em suas razões, o recorrente noticia que o recorrido em julho de 2021 ingressou com uma ação sob o no 0740359-96.2021.8.07.0016, que foi julgada no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, cujo sentença foi sem julgamento de mérito do pedido de indenização por danos materiais e morais, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95, com o fundamento de que somente com a realização de perícia técnica seria possível comprovar a depreciação do automóvel. Preliminarmente, suscita a complexidade da causa, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega que o autor não comprovou de forma cabal os seus argumentos, não trazendo aos autos documentos que condizem com a verdade absoluta dos fatos.
IV. Inicialmente, consigna-se que a teor do art. 286, II, do CPC serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. No caso concreto, analisando a presente demanda e os autos do processo no 0740359-96.2021.8.07.0016 verifica-se que há entre eles identidade de partes, de causa de pedir e pedido. Ambas as ações se referem ao pleito de condenação da empresa ré a restituir ao autor o valor referente ao desconto de 25% sobre o valor de R$ 56.000,00, que julga ser devido em razão da depreciação no valor do automóvel por ser proveniente de leilão e omissão de tal informação pelo fornecedor, além de indenização por dano moral.
V. É certo que a extinção do processo sem julgamento de mérito apenas faz coisa julgada formal, não impedindo a propositura de nova ação, nos termos do art. 486, do CPC. No entanto, em razão da regra de prevenção, a ação deveria ter sido distribuída perante o Juízo que primeiro tomou conhecimento da lide, ou seja, o 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
VI. O autor deixou de informar na petição inicial da presente demanda a existência de ação anterior, violando o princípio do Juiz natural e as regras de prevenção, matéria objeto de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição. Desse modo, acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo para anular a sentença e, por consequência, julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, e §3o, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.